Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARÂMETRO FIXADO PELO DECRETO N. 11.150/2022, COM REDAÇÃO DO DECRETO N. 11.567/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de situação de superendividamento formulado em face de instituições financeiras. A autora sustenta comprometimento de sua renda por empréstimos consignados, dívidas de cartão de crédito e outros contratos, alegando violação ao mínimo existencial e inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022, que fixa o valor de R$ 600,00 para esse parâmetro, requerendo a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora demonstrou situação de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021; e (ii) estabelecer se o parâmetro do mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, pode ser afastado por alegada inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021 institui mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor de boa-fé, permitindo a repactuação de dívidas apenas quando demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial.
4. O Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, regulamenta o mínimo existencial no valor de R$ 600,00 mensais, parâmetro que possui presunção de legalidade e constitucionalidade até eventual declaração em sentido contrário.
5. A aferição do superendividamento deve considerar a renda mensal do consumidor e as dívidas que efetivamente impactam o mínimo existencial, sendo excluídas, para esse cálculo, as parcelas relativas a empréstimos consignados e operações de crédito previstas no art. 4o do Decreto n. 11.150/2022.
6. Não demonstrada a redução da renda a patamar inferior ao mínimo existencial nem comprovados gastos extraordinários capazes de caracterizar a impossibilidade de pagamento das dívidas, não se configura a situação de superendividamento exigida pelo art. 54-A, §1o, do CDC.
7. A declaração incidental de inconstitucionalidade do decreto regulamentador exige demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, exige a demonstração de que o consumidor não pode pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
2. O mínimo existencial definido pelo Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, goza de presunção de constitucionalidade e deve ser aplicado enquanto não houver declaração judicial em sentido contrário.
3. As parcelas relativas a empréstimos consignados e outras operações excluídas pelo art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 não podem ser consideradas para aferição do comprometimento do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, §§2o e 11; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o e 4o; Decreto n. 11.567/2023; Lei n. 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863487, 07317945120228070003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 2084944, 0718921-03.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 2080324, 0746595-07.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 03.02.2026.

[1] “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.
§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.
§ 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’
[2] § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’